Tribunal: TJDFT
Processo: 0719069-08.2024.8.07.0020
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. VENDA EM HASTA PÚBLICA. DESPESAS ABUSIVAS. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Ação de prestação de contas ajuizada contra o BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. com pedido de devolução de R$ 34.024,93, referente a valor alegadamente excedente apurado após a venda em hasta pública de veículo, objeto de contrato de alienação fiduciária. O bem foi arrematado por R$ 118.900,00 em ação de busca e apreensão, e o Banco apresentou prestação de contas, apontando saldo devedor remanescente de R$ 16.070,53. O pedido foi julgado improcedente, consideradas boas as contas prestadas. O autor apelou, questionando a validade dos documentos e a legalidade de despesas incluídas, especialmente os “honorários de indicação de venda”.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Existem duas questões em discussão: (i) verificar se a prestação de contas apresentada pelo Banco é regular e suficiente à luz do art. 552 do CPC e do art. 2o do Decreto-Lei 911/69; (ii) apurar eventual abusividade na inclusão de determinadas despesas, notadamente dos honorários advocatícios por “indicação de venda”.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A instituição financeira tem o dever de prestar contas do valor obtido com a venda de bem em garantia fiduciária, devendo justificar detalhadamente as despesas deduzidas, conforme exige o art. 2o do Decreto-Lei 911/69.
4. A cobrança de honorários de “indicação de venda” no valor de R$ 10.864,00 não foi comprovada, pois está fundamentada apenas em declaração sem nota fiscal, nem detalhamento dos serviços prestados. 4.1. A jurisprudência do STJ (Tema Repetitivo 958) veda a cobrança de valores referentes a serviços de terceiros não especificados ou comprovados, razão por que indevida a inclusão dessa despesa na prestação de contas.
5. As demais despesas administrativas foram comprovadas mediante notas fiscais, recibos e documentos que evidenciam pagamento de tributos e encargos necessários à venda do veículo.
6. A exclusão dos honorários impugnados reduz as despesas totais para R$ 25.950,27, o que, confrontado com o valor da venda e o saldo devedor resulta saldo remanescente de R$ 5.206,53 a ser suportado pelo autor.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.
Tese de julgamento: 1. A instituição financeira tem o dever de demonstrar com clareza e documentação idônea cada despesa deduzida na prestação de contas após a venda de bem alienado fiduciariamente. 2. É indevida a cobrança de valores por “honorários de indicação de venda” sem nota fiscal e sem detalhamento objetivo dos serviços prestados, configurando abusividade nos termos da jurisprudência do STJ. 3. A exclusão de despesas não comprovadas na prestação de contas pode alterar o saldo remanescente apurado em desfavor do devedor fiduciante.